Tribunal: TJSP
Processo: 2260786-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora sobre faturamento líquido de empresa executada – Admissibilidade – Constrição que não inviabiliza as atividades da executada – Alegação, no entanto, de propriedade de bens outros que poderiam garantiar a execução - Ausência, no entanto, de bens ofertados à penhora – Não penhora sobre o faturamento, então, condicionada à oferta, pela executada,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora sobre faturamento líquido de empresa executada – Admissibilidade – Constrição que não inviabiliza as atividades da executada – Alegação, no entanto, de propriedade de bens outros que poderiam garantiar a execução - Ausência, no entanto, de bens ofertados à penhora – Não penhora sobre o faturamento, então, condicionada à oferta, pela executada, de bens suficientes à garantia dos autos, de fácil alienação e liquidez, a critério do juízo - Recurso provido em parte.